Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702155-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AWP HEALTH LIFE SA AGRAVADO: EVA MARIA RODRIGUEZ MESUBA REPRESENTANTE LEGAL: OLIMPIO FASANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AWP HEALTH LIFE S.A. em face de EVA MARIA RODRIGUEZ MESUBA contra decisão proferia pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento (n. 0704663-97.2024.8.07.0014), deferiu pedido formulado pela autora para manter a multa diária fixada. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por EVA MARIA RODRIGUEZ MESUBA, idosa de 91 anos e representada por seu curador provisório, em desfavor de ALLIANZ SAUDE S.A. e AWP HEALTH &amp; LIFE S.A., visando ao fornecimento e custeio de tratamento de internação domiciliar integral (Home Care). A tutela de urgência foi deferida em 25 de julho de 2024 (ID 205432297), cominando às rés a obrigação de autorizar e custear a terapêutica de Home Care nos exatos termos dos relatórios médicos, fixando o prazo de quinze dias corridos para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A partir de então, a controvérsia processual centrou-se na efetividade do cumprimento. Após diversas manifestações e decisões deste Juízo, que reconheceram a solidariedade do grupo econômico e a suficiência da documentação encaminhada pela Autora (e-mails, planilhas e recibos), determinou-se o integral cumprimento e efetivo reembolso das despesas, condicionado à juntada dos dados bancários internacionais (Código SWIFT/IBAN). A autora cumpriu tal determinação e informou o Código SWIFT: CEFXBRSPXXX. Em resposta, a ré AWP Health &amp; Life S.A. informou ter emitido a ordem de transferência internacional no valor de R$ 84.010,31 em 18 de agosto de 2025, antes da incidência da multa (que se iniciaria em 19/08/2025). Contudo, a autora negou o recebimento efetivo dos valores, informando que o curador, ao diligenciar junto à Caixa Econômica Federal (Banco Beneficiário), foi obstado, pois a instituição financeira necessita do e-mail desta Vara para obter esclarecimentos adicionais sobre o processo antes de proceder à liquidação cambial. A Autora reiterou que a mora na satisfação do crédito é da ré, requerendo a manutenção da multa e a expedição de ofício ao banco. É o relatório. Decido. Fundamentação O cerne desta decisão reside na necessidade de se garantir a máxima efetividade da tutela de urgência, que foi deferida há meses para assegurar o direito fundamental à saúde e à vida da Autora, idosa com quadro gravíssimo. A obrigação principal imposta às rés é o custeio integral e contínuo do tratamento de Home Care, em substituição à internação hospitalar. A controvérsia atual, centrada na liquidação cambial, configura o último entrave logístico e administrativo que impede a satisfação plena do crédito da autora. Embora a Ré AWP Health &amp; Life S.A. tenha comprovado a emissão da ordem de pagamento internacional em 18 de agosto de 2025, a própria autora, na petição ID 257399993, confirma que o crédito não se tornou efetivo e disponível em sua conta. A jurisprudência e as decisões reiteradas deste Juízo estabeleceram que o cumprimento integral da tutela de custeio não se limita à mera emissão de ordem de pagamento, mas exige a comprovação do crédito efetivo na conta da beneficiária, dada a urgência do caso. A dificuldade inerente aos trâmites de transferência internacional e liquidação de câmbio, que exige um ato exclusivo do beneficiário junto à instituição financeira, não pode ser utilizada como justificativa para o descumprimento, especialmente quando a autora não possui o hábito de receber valores do exterior e não detinha conhecimento prévio desses trâmites. A inércia da ré em prover todas as informações e orientações necessárias para a efetivação do pagamento internacional, especialmente sabendo-se que a beneficiária é idosa e incapaz, faz com que a mora persista, pois o resultado útil da execução não foi alcançado. A manutenção da multa diária (astreintes), no valor de R$ 5.000,00, é medida que se impõe por possuir natureza coercitiva, visando compelir o devedor a superar os entraves finais e garantir o cumprimento da obrigação principal. A multa continuará a incidir a partir de 19 de agosto de 2025, conforme já determinado nas decisões Ids 244885929 e 245213060, até que o crédito seja comprovadamente disponibilizado e a continuidade do tratamento de Home Care assegurada. No que tange ao pedido de intervenção judicial, a comunicação do Banco Beneficiário (Caixa Econômica Federal) de que necessita de esclarecimentos por meio do e-mail institucional da Vara torna a cooperação judicial imprescindível (Art. 6o do CPC), de modo a ser deferido o pleito com as informações necessárias sobre o processo, a curatela e o caráter urgente da ordem judicial, sendo o meio mais eficaz e célere para desobstruir o fluxo de crédito e garantir a efetividade da tutela. Dispositivo Por todo o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela autora, e, consequentemente: 1. Mantenho a multa diária (ASTREINTES) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme já fixado na decisão ID 205432297 e reiterado em ID 245213060, devendo ser calculada a partir de 19 de agosto de 2025, até o limite máximo de R$ 100.000,00, em razão da persistente inércia das rés em comprovar o crédito efetivo e a continuidade do fornecimento do tratamento de Home Care. 2. Determino a expedição de OFÍCIO, com urgência e por meio eletrônico, à Caixa Econômica Federal, agência onde a autora é correntista (Agência do Guará, Endereço: Guará I QE 7 BL A, Brasília/DF), com cópia desta decisão e das decisões de ID 205432297 e ID 204441053 (Decisão de Curatela Provisória), a fim de prestar os esclarecimentos solicitados pela instituição, notadamente sobre o processo e a curatela, e para que seja dada a máxima prioridade à liquidação da ordem de câmbio referente ao depósito da AWP Health &amp; Life S.A. (comprovante C33329884) e consequente crédito imediato dos valores na conta da autora, em cumprimento à tutela de urgência. Intimem-se as rés ALLIANZ SAUDE S.A. e AWP HEALTH &amp; LIFE S.A. para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovem o crédito efetivo na conta da autora, mediante extrato bancário, e informem as providências adotadas para garantir a continuidade do fornecimento do Home Care, sob pena de majoração da multa. Concedo esta decisão força de OFÍCIO. P.I. Cumpra-se com urgência. O Agravante alega que embora tenha comprovado a realização do pagamento nos moldes determinados, o Juízo de origem manteve a fixação da multa em seu desfavor. Aduz que a situação decorre da não liquidação da operação de câmbio perante a instituição financeira recebedora, procedimento alheio à sua esfera de atuação. Assevera que a decisão também determina que assegure a continuidade do serviço de home care, quando consignado que não fornece diretamente o serviço, mas realiza o reembolso das despesas, em razão da cobertura oferecida pela apólice contratada. Requer a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo ativo. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Tampouco se trata de decisão proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por estar a demanda na fase postulatória. A decisão que mantém a fixação de multa diante do descumprimento da ordem judicial não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Além disso, não há que se falar em mitigação da regra no que tange à competência do juízo, ainda que se considere o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Isso porque a fixação de multa cominatória não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. As questões objeto da presente insurgência poderão ser objeto de eventual apelo, pois não são cobertas pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. A jurisprudência deste Tribunal é no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO AO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO AGRAVÁVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial que aplicou multa à agravante pelo descumprimento de ordem judicial. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pugna pelo juízo de retratação. Caso não haja retratação, requer seja o agravo interno levado a julgamento pelo órgão colegiado a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido para atribuir efeito suspensivo à decisão atacada e determinar a exclusão da multa por descumprimento, consequentemente, determinando o desbloqueio da quantia constrita. 2. Em relação à impugnação ao valor atribuído ao agravo de instrumento, apresentada nas contrarrazões ao agravo interno, cumpre destacar que a via eleita não é adequada para este fim. Isto porque as contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. 2.1. O valor de R$ 10.985,90, constante na autuação do agravo interno, não integra os argumentos recursais da agravante, apenas reproduz o valor atribuído a causa na petição inicial da origem, não tendo o condão de limitar a incidência de eventuais atualizações referentes às custas processuais, honorários advocatícios e condenações pecuniárias. 2.2. Preliminar rejeitada. 3. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). 3.1. Nesse diapasão, o artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 3.2. Por outro lado, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3.3. Ou seja, a única exceção ocorre quando tratar-se de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica na presente hipótese. 4. Com efeito, analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo, verificando o descumprimento de liminar parcialmente deferida em sede de agravo de instrumento, fixou as astreintes devidas, em conformidade com o determinado na decisão monocrática. 4.1. Todavia, verifica-se que a decisão do juízo originário não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência que justifique a aplicação da tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 4.2. Isso porque, embora realizado o bloqueio da quantia total estipulada para as astreintes, o valor se encontra depositado em conta judicial sem possibilidade de imediato levantamento pela parte agravada. 4.3. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (07124612520228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.) 4.4. Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa (astreintes) pelo descumprimento de determinação judicial, seja pela falta de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela ausência da urgência necessária à mitigação do aludido rol, nos termos dos precedentes qualificados do STJ. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1791477, 0733334-12.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026 15:52:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador